Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA, ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre Impetrante impugna a r. decisão pela qual o d. Juiz do conhecimento converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva do paciente. Assevera que a medida é indevida, considerando a possibilidade de substituição por medida mais branda, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP. Argumenta, ainda, que não existe indícios no sentido de que o paciente, solto, represente risco à ordem pública ou à instrução criminal. Por fim, sustenta que foi pequena a quantidade de droga encontrada com o paciente, assim como a quantia em dinheiro, suficiente apenas para o seu transporte. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante em 16/03/2021 na Rodoviária do Plano Piloto, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. Segundo declarou o policial militar Fernando Ferreira de Sousa, o mesmo fazia patrulhamento na região quando avistou um casal em condições suspeitas, tendo reconhecido a mulher, por ser uma conhecida traficante de drogas. Ao abordar o casal, encontrou com MARCOS o valor de R$ 22,00, além de “várias porções de considerável tamanho da droga conhecida por crack e uma porção de maconha; que ressalta que as porções eram de tamanho que possibilitavam posterior fracionamento para venda”. Ainda de acordo com o auto de prisão em flagrante, a mulher disse “que o crack MARCOS revende em Brasilinha” (ID 24454431, pg. 5). As declarações foram reiteradas pela mulher que se encontrava com MARCOS, de nome Bartira, quando ouvida na delegacia. Consoante seu depoimento, ela “convive há três anos com Marcos”, e ele “compra crack para revender em Planaltina de Goiás, em um barraco que ele alugou para tal fim” (ID 24454431, pg. 7). De acordo com o laudo pericial preliminar, as substâncias analisadas consistem em 1 porção de maconha (3,38 g) e em 5 porções “de tonalidade amarelada em forma de pedras”, com presença de cocaína, totalizando 50,6 g (ID 24454431, pgs. 17/21). Não houve audiência de custódia, considerando as políticas de contenção da disseminação da Covid-19. O d. Juízo da MM. 2a Vara de Entorpecentes do DF, no entanto, atestou a regularidade do flagrante e, a requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para proteção da ordem pública (ID 24454431, pgs. 57/58), com suporte nos seguintes fundamentos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado já possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas. Além disso, na sua adolescência respondeu a ações educativas pela prática de atos infracionais análogos a crimes gravíssimos, como roubo, tráfico e até mesmo homicídio. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Marcos justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública”. Em face dos fatos acima retratados, é possível, desde já, afastar a argumentação feita pelo impetrante quanto à alegação de que a quantidade da droga seria mínima e, portanto, insuficiente para dar arrimo ao r. decreto segregatório ora combatido. Estudo realizado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do DF, comumente presente em processos judiciais, indica que “uma dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 miligramas, considerando a pureza da ‘cocaína de rua’. A dose letal mínima estimada é de 1,2 gramas, entretanto indivíduos suscetíveis morreram após a aplicação de apenas 30 miligramas de cocaína nas membranas mucosas. Por outro lado, viciados toleram até cinco gramas de cocaína diariamente”. Portanto, a quantidade de crack encontrada com o paciente não se revela de pequena monta. Ao contrário. Conforme afirmado pelo policial condutor do flagrante, a partir da quantia apreendida, a droga poderia ser fracionada em inúmeras pedras menores. Trata-se, aliás, de situação compatível com o relato da própria companheira do paciente, segundo o qual MARCOS revenderia a droga para usuários em Planaltina de Goiás. Por outro lado, não há dúvidas de que a soltura do paciente representa risco à ordem pública, risco esse extraído de seu histórico particularmente extenso. Além de duas condenações por tráfico de droga, o paciente ostenta o registro de outros processos criminais e de mais de dez atos infracionais equiparados a delitos de extrema gravidade, inclusive homicídio (ID 24454431, pgs. 25, 34/38 e 50). A jurisprudência dos Tribunais do país hoje consolidada é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, indefiro a liminar. Fica dispensada a prestação de informações por parte da d. autoridade aqui averbada de coatora, em face da suficiência da instrução documental da presente impetração. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.